Tribunal: TJDFT
Processo: 0737827-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0737827-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: M. L. D. N. RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, interposta por M. L. D. N. contra decisão proferida pelo Juiz do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência contra seu esposo (id. 75946510 – p. 44/47). A Defensoria Pública sustenta que, mesmo tendo o Juiz a quo entendido que os fatos relatados não se enquadram como violência de gênero, é certo que o autor dos fatos cometeu violência patrimonial ao fazer empréstimos consignados em nome da reclamante, comprometendo consideravelmente a sua renda, conforme documentação anexa e quadro demonstrativo. Acrescenta que a reclamante é a única provedora do lar, tendo sido obrigado até mesmo a financiar um carro para o filho do autor dos fatos. Pondera que, nos casos de violência doméstica e familiar, é necessário maior valoração da declaração da mulher em situação de vulnerabilidade, por se tratar da ocorrência de crime no âmbito privado, onde muitas vezes não há testemunhas. Sustenta que o periculum in mora é manifesto, pois a reclamante está sofrendo severos prejuízos psicológicos, especialmente por temer um mal maior, tendo em vista o fato de o autor ser uma pessoa violenta, que atenta contra a integridade física e psíquica da vítima. Assevera que o fumus boni iuris também é claro, uma vez que o reclamado está descumprindo o dever de respeito, restando evidente o risco de inutilidade do provimento vindicado caso a medida não seja prontamente deferida. Requer, além do deferimento dos benefícios da justiça gratuita, a concessão liminar das medidas protetivas de afastamento do reclamado do lar, proibição de convivência, aproximação e contato com a ofendida e familiares. É o relatório. DECIDO. Concedo à reclamante os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista que a alegação de hipossuficiência não é infirmada pelos elementos constantes do processo, sendo corroborada, além disso, pela assistência jurídica prestada pela Defensoria Pública. No mais, admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação (RITJDFT, art. 232). Este Tribunal de Justiça vem admitindo a reclamação criminal em casos de concessão ou indeferimento de medida protetiva de urgência, haja vista a inexistência de recurso específico a ser interposto.[1] O art. 235 do RITJDFT prevê que o Relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação, desde que concorram a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso concreto, em uma análise inicial e sumária, não me parece haver motivos para a concessão do pedido liminar. Cito a decisão pela qual o Juiz de primeiro grau negou as medidas protetivas pleiteadas pela reclamante: Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado pelo advogado de M. L. D. N., em favor desta, em razão da notícia de suposta violência psicológica que atribuiu ao esposo da indicada ofendida, indicada como ocorrida entre 11 de novembro de 2021 e 15 de agosto de 2025 consoante informações prestadas por ocasião do registro da Comunicação de Ocorrência Policial 2.996/2025 - DEAM I. Antes do mais necessário consignar que no histórico da mencionada Comunicação de Ocorrência Policial consta que M. L. compareceu à DEAM I, mas não prestou qualquer informação por estar "sem condições de narrar os fatos por questões emocionais". Ao seu turno o procurador da indicada ofendida prestou as seguintes declarações: "É advogado de M. L. D. N., de 62 anos de idade, que é casada com AMADEU RAIMUNDO DA SILVA há 13 anos e ela possui relacionamento com ele há aproximadamente 16 anos. QUE M. é portadora de PARKINSON e demência com déficit de memória, fatos diagnosticados em laudo médico, motivo pelo qual não tem condições neste momento de prestar declarações e conferiu ao declarante procuração para atuar em nome dela. QUE M. não tem filhos em comum com AMADEU. QUE M. tem um filho de relacionamento anterior, maior de idade, com deficiência intelectual, que é dependente de M. e do pai deste. QUE AMADEU sempre se aproveita das deficiências de M. para obter vantagens financeiras. QUE AMADEU nunca ameaçou ou agrediu M., nem costuma ofendê-la, mas costuma fazer-se de vulnerável financeiramente para enganar M. e obter vantagem financeira. QUE o apartamento em que residem é financiado em nome de M., mas somente ela paga as prestações. QUE todos os bens adquiridos na constância do casamento foram pagos por M., tais como uma chácara, o taxi com o qual AMADEU trabalha, incluindo os custos de manutenção entre outros bens. QUE a declarante é servidora pública aposentada e AMADEU é taxista. QUE AMADEU não possui arma de fogo. QUE AMADEU não é alcoólatra e não é usuário de drogas. QUE ambos estão em processo de divórcio extrajudicial, mas há conflito em relação à partilha de bens. QUE QUANTO AOS FATOS OCORRIDOS, ontem, 17/08/2025, AMADEU registrou ocorrência policial n° 146035/2025-DP ELETRÔNICA, com apuração pela 30aDP, por meio da internet, afirmando que M. abandonou o lar, o que não é verdade, pois M. saiu de casa momentaneamente para permanecer na casa da mãe dela, com o intuito de facilitar o deslocamento para suas consultas de rotina. QUE, aproveitando-se da condição de M. de servidora pública aposentada, desde o ano de 2021, AMADEU levou M. ao banco e fez com que ela contraísse 4 empréstimos consignados, sendo o último realizado no mês de abriu de 2.023, mas todos os valores foram repassados e usufruídos somente por AMADEU, que trocava seu taxi, bem como melhorias na chácara que adquiriram. QUE no dia 14/02/2025, AMADEU levou M. até uma/concessionária de venda de veículos, onde financiou um veículo para o filho de AMADEU, FERNANDO, em nome de M.. QUE M., sequer tem condições de dirigir em razão de suas doenças. QUE as prestações de tal financiamento não foram pagas e em razão disso, houve busca e apreensão do veículo na casa de FERNANDO. QUE AMADEU costuma abandonar M. em casa sozinha, no período de 05h as 18h, quando afirma que está trabalhando, mesmo M. não tendo condições de se cuidar sozinha, pois não consegue, sequer, andar só, em decorrência do seu quadro de saúde agravado por suas doenças. QUE no dia 14/08/2025, AMADEU telefonou para M. e perguntou se poderia adquirir a geladeira de M., que esta comprou por aproximadamente R$ 6.000,00, pelo valor de R$1.000,00, pois, segundo AMADEU, havia realizado uma pesquisa na internet e visto que ela custava R$2.000,00. QUE AMADEU depositou o valor na conta de M., mas o declarante interveio e não permitiu que tal transação de completasse. QUE há alguns anos, M. e AMADEU compraram um lote na Cidade Ocidental - GO e desistiram do negócio posteriormente, realizando o distrato. QUE AMADEU afirmou que havia um processo judicial sobre tal distrato, mas o declarante descobriu que houve devolução dos valores pagos em um montante aproximado de R$56.000,00 e AMADEU nunca informou M. sobre isso." É o relatório, DECIDO. A despeito do relato apresentado, não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente por ser considerado que não está caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se observa é que a maior parte dos fatos descritos não apresenta contemporaneidade em relação ao registro da ocorrência para justificar a adoção de qualquer provimento cautelar e o atual conflito existente é relacionado a questões meramente patrimoniais decorrentes do processo de separação que envolvem a partilha de bens e portanto, não se mostra lícita a utilização de medidas protetivas de urgência, principalmente para obter o afastamento do esposo do lar, em substituição às providências que podem ser buscadas no Juízo de Família. Nesse sentido: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. AUSÊNCIA DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE. RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. Inviável o estabelecimento de medidas protetivas em desfavor do Reclamante, se os autos evidenciam que o desentendimento entre as partes se deu apenas porque ele pediu à vítima que devolvesse para ele a chave do veículo registrado em seu nome, ou seja, celeuma de natureza patrimonial, sem comprovação de que tenha havido violência contra a mulher. 2. Inexistente prova de motivação de gênero, mas sim de conflito que envolve separação conjugal e patrimonial do casal, não pode uma das partes se valer de alternativa penal para desequilibrar a paridade de armas em processo para obter o bem da vida, devendo ser revogada a medida protetiva então concedida, até porque não há indícios de risco iminente à ofendida, que está separada do Reclamante, há mais de quatro anos, sem que tivesse qualquer conflito até então. 3. Reclamação Criminal julgada procedente. (TJDFT, Acórdão 1868258, 0746395-37.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. Indeferimento. Gratuidade de Justiça. 1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. 2 - Se a conduta do ex-marido tem como provável causa disputa patrimonial entre as partes e divergências quanto à separação do casal, não há motivação de gênero. 3 - Sem provas suficientes de que a reclamante tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo ex-marido e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas. 4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias. 5 - Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1340423, 0700285- 14.2021.8.07.9000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/05/2021, publicado no DJe: 23/05/2021.) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS. SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL E CONCRETO. INEXISTÊNCIA. PEDIDO INDEFERIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação contra decisão que indeferiu medidas protetivas requeridas em desfavor do ex-marido, ao fundamento de inexistência de risco atual e concreto. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a falta de contemporaneidade entre o alegado ato de violência e o pedido inviabiliza a concessão das medidas protetivas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Medidas protetivas de urgência pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de perigo para a vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa. 4. Inexistindo provas de risco concreto e atual à vítima – a ocorrência policial e o pedido de medidas protetiva ocorreram após o decurso de um mês e dez dias da alegada ameaça –, não há fundamento para deferir medidas protetivas de urgência. IV. DISPOSITIVO 5. Reclamação julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1972107, 0750709-89.2024.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) Tampouco a informação quanto ao suposto abandono que ocorreria enquanto o requerido trabalha como taxista e deixa a esposa enferma desacompanhada em casa apresenta os contornos necessário à configuração de violência doméstica e familiar contra a mulher na forma preconizada pela Lei 11.340/06, pois nesse caso a vulnerabilidade de M. L. decorre de fator diverso e não há qualquer mínimo indicativo de que esteja relacionado ao gênero. Outrossim, de acordo com o relato trazido não há referência a alguma conduta violenta do requerido que permita identificar a presença de atual e concreta situação de risco à requerente, pois segundo informado AMADEU não consome bebidas alcoólicas ou drogas e não há registro de alguma agressão ou ameaça, notadamente recente, e consoante anteriormente delineado o interesse da requerente em buscar o afastamento do companheiro da residência comum repousa na existência de processo de divórcio e na notícia de desacertos financeiros visto que teria este se utilizado de recursos obtidos pela esposa ao longo da união, o que evidentemente não prescinde da análise do regime de casamento contraído e que constitui questão a ser analisada pelo Juízo de Família competente para a questão. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DO RISCO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação criminal proposta pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência em favor da vítima, consistentes na proibição de contato e aproximação por parte de seu ex-companheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em saber se os autos revelam elementos probatórios suficientes para demonstrar o risco iminente à integridade física ou psicológica da vítima, justificando a imposição das medidas protetivas pleiteadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam a assegurar a integridade da mulher contra violência doméstica e familiar. 4. É uníssono o entendimento de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Todavia, é lícito à autoridade judicial indeferir as medidas protetivas de urgência quando não houver prova mínima suficiente para configurar os riscos atuais ou iminentes à integridade física e psicológica da vítima. 6. Sendo medidas restritivas a direitos fundamentais, as medidas protetivas exigem avaliação criteriosa e fundamentada. IV. DISPOSITIVO 7. Reclamação Criminal julgada improcedente. (TJDFT, Acórdão 1956899, 0738157-92.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 22/01/2025.) Não bastasse isso impende igualmente registrar que as providências requeridas se mostram inócuas frente à natureza do conflito patrimonial que demanda solução no Juízo de Família, em processo que comporte cognição ampla e o exercício do contraditório. Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. Dê-se ciência à requerente e Ministério Público. Oportunamente promova-se a vinculação dos presentes autos ao Inquérito Policial, promovendo seu arquivamento. (id. 75946510 – p. 44 a 47) A Lei Maria da Penha foi idealizada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do §8o do art. 226 da Constituição Federal, além de convenções e tratados internacionais ratificados pelo Brasil, e estabelecer medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar (art. 1o). Constitui violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). Medidas protetivas pressupõem indícios concretos de risco à incolumidade física ou psíquica da ofendida que indiquem a necessidade urgente de sua proteção, porquanto seu deferimento enseja restrição de direitos da pessoa. Muito embora a palavra da vítima tenha especial relevo em razão dos objetivos da Lei no 11.340/2006, o pedido de deferimento de medida protetiva, por constituir cautela que restringe direitos da pessoa, deve apresentar os requisitos inerentes a qualquer medida cautelar. Em análise superficial própria do exame do pedido de urgência, verifico, assim como destacado na decisão de origem, que a maior parte dos fatos descritos não apresenta contemporaneidade em relação ao registro da ocorrência. Alega-se que a reclamante vem sofrendo violência patrimonial; contudo, os alegados empréstimos que teria sido forçada a realizar em favor exclusivamente do esposo assim o foram nos anos de 2021, 2022 e 2023, conforme quadro demonstrativo constante da inicial. Observo, ainda, que a reclamante não relatou a prática de violência física por parte do reclamado; ao contrário, conforme narrou o seu advogado na Delegacia de Polícia, o reclamado nunca ameaçou ou agrediu a esposa, nem costuma ofendê-la (id. 75946510 – p. 8). Ao que parece, tal como também percebido pelo Juiz a quo, o atual conflito é relacionado a questões meramente patrimoniais decorrentes do processo extrajudicial de separação que envolve a partilha de bens do casal, não se mostrando razoável, muito menos urgente, em princípio, a utilização de medidas protetivas, notadamente para obter o afastamento do esposo do lar, em substituição às providências que podem ser buscadas, se o caso, no Juízo de Família. Reitero que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas sem fundamentos concretos e atuais que as justifiquem. Sobre o tema, assim vem decidindo este Tribunal de Justiça: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA INDEFERIDAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano. 2. Reclamação julgada improcedente. (Acórdão 1965990, 0736294-04.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. MEDIDAS PROTETIVAS. INDEFERIDAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O deferimento da medida protetiva de urgência deve ser feito de forma excepcional, exigindo-se, para a sua aplicação, a presença dos requisitos da urgência e perigo de dano, estando condicionado à demonstração de sua efetiva urgência, necessidade, preventividade, provisoriedade e instrumentalidade. 2. As supostas ameaças que deram origem ao pedido recursal ocorreram há mais de 50 (cinquenta) dias, o que afasta eventual contemporaneidade do delito. 3. Reclamação conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1864416, 0710295-49.2024.8.07.0000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 07/06/2024.) Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis, por ora, que justifiquem a concessão da liminar, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do feito, inclusive com possibilidade de oitiva do esposo da reclamante. Com esses fundamentos, sem prejuízo de se chegar à conclusão diversa quando da análise do mérito, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juiz de origem. Informações dispensadas. Intime-se o reclamado para, caso queira, manifestar-se nos autos no prazo de cinco dias. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 5 de setembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] Acórdão 1952694, 0719026-13.2024.8.07.0007, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.